Tribunal: STF
Processo: HC 260987
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kellen Cristina Matias da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.022.872/SP (doc. 30).   



    Consta de documento encartado a estes autos que:   



    [...] a paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado nos art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 [...]. (doc. 28, p. 1).   



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:   



    Atualmente, o processo transitou em julgado, conforme fls. 693, aplicando pena desproporcional e, evidentemente, violadora do direito à liberdade, motivo pelo qual se impetra a presente ação constitucional. 



    [...] 



    In casu, conforme sobredito, a Paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Apesar de ser ré primária, ostentar bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, o Tribunal de origem e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, mantiveram a condenação e afastaram, indevidamente, a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). (doc. 1, p. 13).   



    Ao final, requer:   



    Ante todo o exposto, demonstrada a ilegalidade da dosimetria da pena aplicada no processo nº 1500933-36.2022.8.26.0483, requer-se a concessão da LIMINAR da ordem, a fim de evitar flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção da paciente para reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, consequentemente, que expeça o contramandado de prisão em favor da paciente KELLEN CRISTINA MATIAS DA SILVA. Quanto ao mérito, requer-se a confirmação do pedido liminar no sentido de conhecer da presente ação constitucional para a reavaliação da pena, para que se aplique o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu percentual máximo (2/3) fixando regime aberto a paciente, consequentemente, requer seja expedido CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor da paciente. (doc. 1, pp. 26-27).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes. 2. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que impetração anterior, interposta pela defesa da paciente, nos autos do HC n. 927.164/SP, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado – Apelação Criminal n. 1500933-36.2022.8.26.0483 –, era vindicado também o redimensionamento das sanções da paciente, ante a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, além do abrandamento de seu regime prisional. 3. Na oportunidade, asseverei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a variedade e quantidade de drogas apreendidas em sua residência – 02 invólucros contendo a substância entorpecente popularmente conhecida por “maconha”, com peso líquido aproximado de 449,8g e 01 invólucro contendo a substância “cocaína”, com peso líquido (e- STJ, fl. 348) –, aproximado de 1,96g, além da apreensão de uma balança de precisão mas principalmente devido ao fato de os policiais responsáveis por sua prisão em flagrante serem uníssonos em afirmar que já tinham informações de que a apelante praticasse o tráfico, tanto que seu marido também foi preso por tráfico e que no dia dos fatos visualizaram a apelante vendendo entorpecente para a testemunha Valdecir, o qual confirmou, inclusive, que já havia comprado drogas com ela anteriormente; acrescente-se, ainda que os apetrechos encontrados denotam que além da venda, ela também fazia a separação já que foi encontrado vestígios de cocaína e maconha na balança apreendida (ambas à e-STJ, fl. 420) (e-STJ, fls. 539/540, daqueles autos). 4. Nesse contexto, reputei ser pouco crível que a paciente se tratasse de uma traficante esporádica, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da referida benesse. 5. Ademais, asseverei que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Quanto ao regime prisional, ressaltei que apesar de o montante da pena – 5 anos de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a existência de circunstância desfavorável, a qual justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/5 (e-STJ, fl. 356), autorizava a fixação do regime prisional mais gravoso; o que estava em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existia ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial fechado. Precedentes. 7. Nesses termos, por se tratar de questões já analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada nova análise dessas insurgências. 8. Agravo regimental não provido. (doc. 30, p. 1 – grifei).   



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.   



    Nessa mesma direção:   



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).   



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 2 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator